Tribunal: TJES
Processo: 5000552-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BAUNILHA MODAS E CONFECCOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUCEDIDA QUE ATUA NA MESMA LOCALIDADE E MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de execução fiscal, rejeita pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial entre contribuinte devedor e empresa que exerce atividade no mesmo local antes utilizado pelo devedor. 2. Provas dos autos que revelam a nítida presença dos requisitos do art. 133 do CTN, circunstância que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial e da responsabilização tributária da sucessora. 3. Julgado específico do e. TJES em que a sucessão empresarial irregular das partes executadas já fora reconhecida, dada a existência da mesma atividade empresarial no mesmo endereço e pelo mesmo grupo familiar. 4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000552-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BAUNILHA MODAS E CONFECÇÕES LTDA, SUPERMERCADOS CARAPINA LTDA - ME, NILDO ENGELHARDT e WALDEMAR ENGELHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Espírito Santo em face de Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP, o MM. Juiz
a quo
rejeitou a alegação do Exequente - e ora Agravante - de que teria havido

sucessão empresarial entre as empresas Supermercado Carapina EIRELI-ME e Supermercado Baunilha Ltda (a atual Executada e ora Agravada).

Com esta mencionada alegação, o Estado ora Agravante pretendia reconhecer a responsabilidade do Supermercado Carapina EIRELI-ME sobre dívidas tributárias da sucedida (o Supermercado Baunilha Ltda, atualmente sob a denominação da Agravada), haja vista o disposto no art. 133 do Código Tributário Nacional (CTN), que assim estabelece:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiàriamente com o alienante, se êste prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Segundo sustenta o Agravante em suas razões recursais (id 7086468), a Decisão recorrida deve ser reformada porque, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, as provas dos autos são claras quanto à efetiva ocorrência de trespasse e, pois, de sucessão empresarial.

Ao narrar o histórico dos fatos, o Agravante assim aponta no recurso em julgamento:

“Tendo em vista o alto valor tributário devido pelo Agravado pessoa jurídica, o Agravante realizou diligências administrativas e constatou que o devedor, ‘Supermercado Baunilha LTDA’, CNPJ nº 31.790.819/0001-23, alterou sua Razão Social para ‘Baunilha Modas e Confecções LTDA EPP’ em 17/05/2012, tendo como endereço Av. Brasil, nº 105, Central Carapina, Serra/ES. Além de alterar nome e endereço, também alterou sua atividade empresarial para ‘artigos de vestuário e confecções’.

Ocorre que, pouco tempo após essa alteração de 2012, no lugar do devedor, passou a funcionar a pessoa jurídica ‘Supermercado Carapina EIRELI ME’, CNPJ 15.331.300/0001-20, com data de início da atividade em 28/04/2012. Nesta data, o devedor tributário original ainda funcionava no local, revelando forte evidência de sucessão de empresas para fins de responsabilidade tributária.

Com base nisso, o Agravante peticionou junto do Juízo de origem acostando farta documentação comprovando a) que os funcionários reconhecem o sr. Nildo como proprietário do supermercado sucessor, b) a identidade de atividades, c) o interesse no fato gerador e d) a sobreposição das datas de início de uma empresa e encerramento da outra, o que revela verdadeiro trespasse de estabelecimento empresarial. Com base nisso, requereu o reconhecimento da responsabilidade tributária com fulcro no art. 133 do Código Tributário Nacional (CTN).”

Ainda de acordo com o Agravante, a sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas Supermercado Carapina EIRELI-ME e o Supermercado Baunilha Ltda já teria sido reconhecida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO MESMO LOCAL E NOVA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR SÓCIOS DO ÂMBITO FAMILIAR. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional que a pessoa física ou jurídica que adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento empresarial e continuar a atividade econômica é responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida até a data do ato, integral ou subsidiariamente, a depender do prosseguimento ou não da atividade pelo sucedido. Identificam-se, portanto, 02 (dois) requisitos cumulativos para o reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão empresarial, quais sejam: i) a aquisição do fundo de comércio/estabelecimento comercial; e ii) a continuação da exploração da atividade empresarial sucedida. 2) De acordo com o entendimento jurisprudencial já sedimentado pelos egrégios Tribunais pátrios, afigura-se desnecessária a comprovação da ocorrência de sucessão formal entre as empresas, admitindo-se sua presunção, desde que hajam indícios que uma pessoa jurídica tenha adquirido o fundo de comércio da outra com o escopo de perpetuar sua atividade econômica. 3) Havendo o reconhecimento da sucessão empresarial, ainda que fraudulenta, isto é, sem as formalidades exigidas pela lei, com vistas a se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta, cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária, conforme o disposto na Súmula nº 554 do Superior Tribunal de Justiça. 4) O art. 133 do Código Tributário Nacional impõe à empresa sucessora a responsabilidade integral pelos tributos devidos, de forma que, praticado o fato gerador pela empresa sucedida, não se pode falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica sucessora para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal proposta em desfavor da sucedida. 5) Na hipótese, constata-se que a decisão objurgada revela-se correta em reconhecer a sucessão irregular empresarial entre o devedor original do Fisco Estadual – Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP – e a pessoa jurídica Supermercado Carapina Eireli-ME, ora agravante, notadamente por se tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, em curto espaço de tempo, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas. 6) O descortinar dos autos traz indicativos fortes que os genitores alteraram a razão social e a atividade mercantil desenvolvida pela pessoa jurídica devedora original, encerrando suas atividades no ramo de supermercados, com a intenção de transferir o fundo de comércio e o estabelecimento comercial para a empresa recém-constituída pelos seus filhos no mesmo ramo de atividade, propiciando a preservação daquele negócio no âmbito familiar e dificultando a cobrança da dívida tributária pelo Estado agravado, o que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial apta a legitimar o ingresso da recorrente no polo passivo da execução fiscal que originou este recurso. 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002519-92.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 20.09.2022). (Sem grifo no original).

De fato, a hipótese dos autos é exatamente a mesma daquela discutida no Agravo de Instrumento n.º 5002519-92.2022.8.08.0000, como se depreende do seguinte trecho do voto proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que, após citar lições doutrinárias no sentido de ser desnecessária a existência de ato formal para o reconhecimento da sucessão empresarial, assim concluiu:

“(...) na hipótese, constato que a decisão objurgada revela-se correta em reconhecer a sucessão irregular empresarial entre o devedor original do Fisco Estadual – Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP – e a pessoa jurídica Supermercado Carapina Eireli-ME, ora agravante, notadamente por se tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, em curto espaço de tempo, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas.

Com efeito, o exame do caderno processual revela que, a devedora original – Supermercado Baunilha Ltda. –, que tinha como sócio o Sr. Nildo Engelhardt, com o escopo de se furtar ao pagamento dos débitos tributários, teria, em 17/05/2012, modificado a sua razão social para Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP, incluindo a Sra. Maria Augusta Transpadini Engelhardt, esposa de Nildo, como sócia, e alterado a sua atividade econômica para o ramo varejista (artigos de vestuário e confecções), além de transferir seu estabelecimento comercial para a Av. Brasil, nº 105, Central Carapina, Serra/ES.

No intuito de preservar no âmbito familiar o fundo de comércio, que integra tanto os bens corpóreos da empresa (estrutura, ponto, móveis, etc.) quanto os incorpóreos (carteira de clientes, etc.), em 18/01/2012, antes, portanto, da transformação da devedora original numa nova empresa, os 02 (dois) filhos – Eric Traspadini Engelhardt e Gustavo Traspadini Engelhardt – dos sócios desta referida pessoa jurídica (Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP) constituíram a empresa agravante (Supermercados Carapina Eireli-ME), com registro na Junta Comercial em 22/03/2012, tendo semelhante objeto social (comércio varejista de produtos alimentícios, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal e limpeza) e buscando explorar exatamente a mesma atividade comercial (supermercado) [ID 2352013].

Muito embora a empresa agravante, de fato, somente tenha assumido, ao menos formalmente, o estabelecimento comercial (ponto de comércio) da empresa sucedida em 16/06/2016, momento no qual entabulou contrato de locação com a pessoa jurídica proprietária do imóvel (ID 2352018), tal circunstância não possui o condão de afastar o reconhecimento da sucessão empresarial.

Isto porque, além de a recorrente ter se estabelecido, desde a sua constituição, no ano de 2012, no mesmo logradouro em que se situava a empresa sucedida, é indubitável que, alguns anos após, assumiu o próprio estabelecimento comercial do Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP, dando continuidade a exploração da atividade mercantil ali desenvolvida, de modo que os filhos, por meio de nova pessoa jurídica, assumiram, por via transversa, a atividade empresarial que era desenvolvida pela pessoa jurídica instituída pelos seus genitores, preservando aquele negócio no âmbito familiar, de forma que devem responder pela dívida tributária objeto da execução fiscal originária.

De fato, o descortinar dos autos traz indicativos fortes que os genitores alteraram a razão social e a atividade mercantil desenvolvida pela pessoa jurídica devedora original, encerrando suas atividades no ramo de supermercados, com a intenção de transferir o fundo de comércio e o estabelecimento comercial para a empresa recém-constituída pelos seus filhos no mesmo ramo de atividade, propiciando a preservação daquele negócio no âmbito familiar e dificultando a cobrança da dívida tributária pelo Estado agravado, o que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial apta a legitimar o ingresso da recorrente no polo passivo da execução fiscal que originou este recurso.

No escopo de reforçar esta conclusão, o ente estatal noticiou que a Baunilha Modas, apesar de permanecer ativa na SEFAZ para emissão de notas fiscais, não vem emitindo nenhum documento fiscal desde 01/01/2019, denotando que as atividades empresariais da família foram todas transferidas para a ora agravante.

Como se vê, os elementos trazidos aos autos indicam, como bem pontuou o magistrado
a quo
, a intenção da empresa sucedida em não cumprir com suas obrigações fiscais e que a empresa sucessora, ora agravante, assumiu o seu lugar, no mesmo endereço – ainda que após alguns anos –, ramo de atuação e tendo como sócios os filhos dos administradores da empresa sucedida, caracterizando a sucessão empresarial para fins de responsabilização tributária na execução fiscal originária.”

A leitura deste trecho, sobretudo quando aliada às provas destes autos (citadas, inclusive, nas razões recursais), revelam que os requisitos previstos no art. 133 do CTN encontram-se presentes na hipótese em julgamento, uma vez que os fatos controvertidos na demanda originária são,
data venia
, rigorosamente os mesmos que aqueles existente no Agravo de Instrumento ora citado, isto é, nítida intenção de não cumprir com obrigações fiscais por meio de irregular sucessão empresarial.

Assim, porque os fatos contidos nestes autos são idênticos àqueles detalhadamente expostos pela Desembargadora Eliana quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5002519-92.2022.8.08.0000, meu voto, na linha do que preceitua o art. 926 do Código de Processo Civil (CPC), é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a Decisão recorrida para, com isso, reconhecer a existência de sucessão empresarial nos termos do art. 133 do CTN entre a Executada e a empresa Supermercado Carapina EIRELI-ME.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.